Tribunal: STF
Processo: ARE 1593102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROTEGE GOIÁS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE 2% DO ICMS SOBRE OS PRODUTOS REFRIGERANTE E ÁGUA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. O Fundo de Combate à Pobreza (PROTEGE GOIÁS) tem como objetivo provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás e é mantido por meio do recolhimento do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, conforme disposto no § 1º do artigo 82, ADCT. 2. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5412684-89.2018.8.09.0051, declarou a constitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS destinado ao Fundo PROTEGE do Estado de Goiás, pelo fundamento disposto no artigo 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCTE), ocorrendo um overruling quanto ao posicionamento adotado anteriormente por esta Corte de Justiça. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ADI nº 2869/RJ (DJe de 13.05.2004), estabeleceu claramente que a Emenda Constitucional nº 42/2003 validou todos os adicionais implementados pelos Estados Federados pela sua legislação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 82, § 1º, do ADCT; Emenda Constitucional 42/2003; 93, IX; 146, III, “a”; 150, III, “a” e “c” e 155, II, § 2º, XII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente